Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ALUGUEL ATRASADO. DEVIDO. ENCARGOS DE IPTU E ENERGIA ELÉTRIVA. DIMINUIÇÃO
1 – Dialeticidade. O apelante refutou os fundamentos da sentença recorrida, contestando os valores cobrados referente ao aluguel do mês de abril de 2020, à conta de energia elétrica e de IPTU, de modo que o princípio da dialeticidade foi respeitado. Preliminar rejeitada.
2 – Locação de imóvel. Aluguel atrasado. Conforme o arcabouço probatório constante nos autos, restou constatado que o autor entregou as chaves do imóvel locado na data de 01/06/2020, portanto é devido o aluguel atrasado referente ao mês de abril de 2020.
3 – Energia elétrica. IPTU proporcional. O contrato de aluguel firmado entre as partes estabeleceu que o valor da conta de energia seria aferido por meio de relógio próprio de cada unidade, e o débito de IPTU de acordo com a área locada. O autor não comprovou o efetivo consumo de energia usado pelo réu, além de cobrar conta de energia de período em que ele não mais ocupava o espaço locado. Da mesma forma, o cálculo de IPTU proporcional não especifica o tamanho do terreno e inclui período em que o réu não mais ocupava o imóvel, portanto não houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito para legitimar a cobrança dos valores atribuídos na inicial quanto aos pedidos específicos. Não obstante, o réu reconhece ser devedor de energia elétrica no valor de R$ 326,01 (trezentos e vinte e seis reais e um centavo) e IPTU proporcional no valor de R$ 312,34 (trezentos e doze reais e trinta e quatro centavos), de modo que esses valores devem ser levados em conta para a constituição do título executivo judicial.
4 – Apelação conhecida e provida, em parte.
gp